Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil, as verbas salariais são impenhoráveis, exceto se destinadas ao pagamento de prestação alimentar ou quando o salário excede cinquenta vezes o salário-mínimo, não sendo o caso dos presentes autos.

2. A restituição do imposto de renda constitui mera devolução de parcela indevidamente retida do salário do contribuinte, possuindo natureza salarial e, portanto, abrangida pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.